Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600599-44.2020.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
22/03/2022
Número: 0600599-44.2020.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/10/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600599-44.2020.6.16.0159
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600599-
44.2020.6.16.0159 que, com fulcro no o artigo 74, III, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Partido Liberal - PL do município
de Lupionópolis, relativas às Eleições Municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais tendo
em vista que o partido prestador deixou abrir conta corrente para a movimentação de recursos de
campanha, bem como que não movimentou recursos financeiros. De acordo com o que preceitua o
art. 8º, § 2º, da Resolução/TSE n. 23.607/2019, a abertura de conta bancária é obrigatória mesmo
que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DA REPUBLICA - PR -
MUNICIPIO LUPIONOPOLIS (RECORRENTE)
CLODOALDO CHUKR (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
Lupionópolis/PR (RECORRENTE)
CLODOALDO CHUKR (ADVOGADO)
JUIZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42926
158
18/03/2022 17:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.491

RECURSO ELEITORAL 0600599-44.2020.6.16.0159 – Lupionópolis – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DA REPUBLICA - PR - MUNICIPIO
LUPIONOPOLIS
ADVOGADO: CLODOALDO CHUKR - OAB/PR21227-A
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
Lupionópolis/PR
ADVOGADO: CLODOALDO CHUKR - OAB/PR21227-A
RECORRIDO: JUIZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. NÃO ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE INAPLICÁVEIS.
DESAPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária específica
para a campanha eleitoral é obrigatória para
os órgãos partidários ainda que não haja
movimentação financeira declarada, uma
vez que sua ausência impede a fiscalização
por esta Justiça Especializada e acarreta a
desaprovação. Precedentes.

2 . R e c u r s o c o n h e c i d o e n ã o
provido. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 42926158 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/03/2022 17:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817425909000000041899626
Número do documento: 22031817425909000000041899626

Curitiba, 17/03/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da Comissão Provisória
Municipal do Partido Liberal de Lupionópolis nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id.
4274541), ao fundamento de ausência de abertura de conta bancária específica para a
campanha.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 42747547), aduzindo, em síntese, que: i)
não houve movimentação financeira por parte da agremiação; ii) o partido não participou do pleito
de 2020, seja por meio de candidaturas própria, seja por coligação; iii) não houve recebimento de
recursos do Fundo Partidário; iv) não houve prejuízo para a fiscalização das contas que enseje
sua reprovação.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42813006).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 18/10/2021
(id. 42747545) e as razões foram protocoladas em 19/10/2021 (id. 42747547).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o partido teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face a ausência de abertura de conta bancária específica de
campanha.

Segundo o juízo:

(...)
Num. 42926158 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/03/2022 17:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817425909000000041899626
Número do documento: 22031817425909000000041899626

Pois bem. Constatada, em parecer técnico preliminar, falha que compromete a regularidade das
contas, o prestador, intimado, afirmou que deixou abrir conta corrente para a movimentação de
recursos de campanha, bem como que não movimentou recursos financeiros.
De acordo com o que preceitua o art. 8º, § 2º, da Resolução/TSE n. 23.607/2019, a abertura de
conta bancária é obrigatória mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros. E isso porque, como bem ponderou o ilustre representante do ministério
Público Eleitoral, a ausência da conta bancária macula a necessária transparência das cotas
apresentadas, já que impossibilita a comprovação de que efetivamente não houve
movimentação de recursos financeiros e, como consequência, inviabiliza o efetivo controle das
contas pela Justiça Eleitoral.
(...)
Assim, tal impropriedade revela falha de natureza grave que, por contrariar disposição legal
expressa e impossibilitar a efetiva fiscalização por parte desta Justiça Especializada, impõe a
desaprovação das contas sob exame.
(...)
Ante o exposto, com fulcro no o artigo 74, III, da Resolução/TSE nº 23.607/2019,
julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo prestador de contas PARTIDO LIBERAL –
PL do município de Lupionópolis, relativas às Eleições Municipais de 2020.
(...)

Em suas razões, o recorrente alega que não houve movimentação financeira e nem
recebimento de recursos do Fundo Partidário.

Sustenta que o fato mesmo de não ter havido movimentação financeira faz com que
a ausência de abertura de conta bancária não caracterize impropriedade que comprometa a
regularidade das contas.

Pois bem.

Ao tratar da matéria, a Lei nº 9.504/97 dispõe:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
§ 1º Os bancos são obrigados a: (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
I - acatar, em até três dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em
convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e à cobrança de taxas ou de
outras despesas de manutenção; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador
em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

Por força do § 2º desse dispositivo, somente candidatos em municípios não
providos de atendimento bancário ficam desobrigados da abertura de conta, hipótese na qual não
se enquadra Lupionópolis - o que sequer foi alegado.

Com isso, mesmo em se tratando de localidade de população reduzida, a abertura
da conta bancária era obrigatória aos partidos, independentemente de apresentarem
movimentação financeira ou não.

Num. 42926158 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/03/2022 17:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817425909000000041899626
Número do documento: 22031817425909000000041899626

Esses dispositivos estão disciplinados na resolução TSE nº 23.607/2019 nos
seguintes termos:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido ou foi
substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha,
desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
[não destacado no original]

Não se enquadrando o recorrente em nenhuma das hipóteses de dispensa de
abertura de conta bancária de campanha e sendo certo que a obrigação persiste mesmo que não
haja movimentação de recursos financeiros, a irregularidade é manifesta.

Quanto aos precedentes invocados, tem-se por inaplicáveis.

Nos precedentes RE nº 6778, RE nº 7665, do TRE-RS, RE 5827, do TRE-PR, e
REspE 16423 do TSE, as Cortes entenderam que a representação municipal dos partidos
políticos não era obrigada a abrir conta bancária de campanha nas eleições gerais de 2018, isto
é, eleições para cargos estaduais e federais, a não ser que movimentassem recursos para essas
campanhas. A justificativa utilizada foi que, por se tratar de pleito atinente a outra circunscrição
que não a municipal, as agremiações locais que dela não participassem ativamente não
precisariam abrir conta bancária específica - situação muito distinta da aplicável aos órgãos
partidários municipais no caso de eleições locais.

Para a mesma eleição o Tribunal Superior Eleitoral possuía o seguinte
entendimento, que permanece atual:

E L E I Ç Õ E S 2 0 1 8 . A G R A V O R E G I M E N T A L N O A G R A V O E M R E C U R S O
ESPECIAL. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. SÚMULA 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma da decisão.
2 . A j u r i s p r u d ê n c i a d e s t a C O R T E S U P E R I O R a s s e n t a q u e a f a l t a
Num. 42926158 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/03/2022 17:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817425909000000041899626
Número do documento: 22031817425909000000041899626

de abertura de conta bancária é falha, por si só, suficiente à desaprovação das contas, diante da
gravidade da circunstância. Incidência do óbice da Súmula 30/TSE.
3. Ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação, o partido está obrigado a proceder com
a abertura de conta específica de campanha, nos termos do art. 10, § 2º, da Res.–TSE
23.553/2017, excepcionadas apenas as situações previstas no § 4º, o que não é o caso.4.
Agravo Regimental desprovido.
[TSE. AgRG no REspE nº 8761, Acórdão, Rel. Min. Alexandre de Moraes, publicado no DJE em
03/08/2021]

Ademais, o entendimento já firmado pelo TRE-PR para as eleições de 2020 é no
sentido de que a não abertura injustificada de conta bancária por candidatos e partidos configura
irregularidade grave, insuscetível de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, que conduz à desaprovação das contas. No sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza grave, que constituem causa de
desaprovação das contas, pois impedem a efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes TRE/PR.
2. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, RE nº 0600493-27.2020.6.16.0048, rel. ROGÉRIO DE ASSIS, DJE 08/06/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO
COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO APRESENTADA COM O RECURSO. EFEITOS
FUTUROS. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE INAPLICÁVEIS.
DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
5. A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é obrigatória para os
candidatos ainda que não haja movimentação financeira declarada, uma vez que sua ausência
impede a fiscalização por esta Justiça Especializada e acarreta a desaprovação. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas.
[TRE-PR. RE n 0600370-29.2020.6.16.0048, Ac. n 59577, Rel. THIAGO PAIVA DOS SANTOS,
publicado no DJE em 31/08/2021]

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. SUSPENSÃO DO REPASSE DE VERBAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
2. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave que constitui causa de
Num. 42926158 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/03/2022 17:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817425909000000041899626
Número do documento: 22031817425909000000041899626

desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e
deste Tribunal.
3. A penalidade de suspensão dos repasses das verbas do Fundo Partidário, prevista no artigo
74, §§ 5º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, deve ser aplicada com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que não torne inviável a subsistência da
agremiação.
4. Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR. RE n 0600515-70.2020.6.16.0150, Ac. n 59677, Rel. RODRIGO OTÁVIO
RODRIGUES GOMES DO AMARAL, publicado no DJE em 27/09/2021]

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO –
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO DA
FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. 1. Trata–se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
partidárias relativas às Eleições de 2020, eis que não houve abertura das respectivas contas
bancárias. 2. A não abertura das contas bancárias específicas e, por isso, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave que constitui
causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas
e das despesas efetuadas durante a campanha eleitoral. Precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral e deste Tribunal. 3. Em razão da aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, há se manter a desaprovação das contas, mas com a redução da penalidade
aplicada de 12 (doze) para 3 (três) meses de suspensão das cotas do Fundo Partidário, tendo
em vista a gravidade da falha apontada devidamente sopesada com a ausência de indícios de
omissão. 4. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060040531, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 23, Data 04/02/2022)

Inexistindo justificativa para a não abertura de conta bancária específica para a
campanha, a irregularidade não tem como ser afastada, sendo a desaprovação das
contas medida que se impõe.

Em decorrência, é o caso de manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo,
que desaprovou as contas da Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal de Lupionópolis
nas eleições de 2020.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Num. 42926158 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/03/2022 17:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817425909000000041899626
Número do documento: 22031817425909000000041899626

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600599-44.2020.6.16.0159 - Lupionópolis - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: COMISSAO PROVISORIA
PARTIDO DA REPUBLICA - PR - MUNICIPIO LUPIONOPOLIS, PARTIDO LIBERAL - PL
(COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS/PR - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): CLODOALDO CHUKR - PR21227-A - RECORRIDO: JUIZO DA 159ª ZONA
ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.03.2022.

Num. 42926158 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/03/2022 17:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817425909000000041899626
Número do documento: 22031817425909000000041899626